Tribunal: CARF
Processo: 10283.720149/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/02/1010, 10/01/2010, 16/01/2010, 31/01/2010, 10/02/2010, 27/02/2010, 10/03/2010, 16/03/2010, 31/03/2010, 10/04/2010, 16/04/2010, 30/04/2010, 10/05/2010, 16/05/2010, 31/05/2010, 10/06/2010, 16/06/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. CONHECIMENTO.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 16/02/1010, 10/01/2010, 16/01/2010, 31/01/2010, 10/02/2010, 27/02/2010, 10/03/2010, 16/03/2010, 31/03/2010, 10/04/2010, 16/04/2010, 30/04/2010, 10/05/2010, 16/05/2010, 31/05/2010, 10/06/2010, 16/06/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
FATO GERADOR. SAIDA FÍSICA.
A saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, é fato gerador do imposto, que é devido independentemente da finalidade do produto e do título jurídico de que decorra a saída.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720149/2015-28
ACÓRDÃO
3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/02/1010, 10/01/2010, 16/01/2010, 31/01/2010,
10/02/2010,
27/02/2010,
10/03/2010,
16/03/2010,
31/03/2010,
10/04/2010,
16/04/2010,
30/04/2010,
10/05/2010,
16/05/2010,
31/05/2010,
10/06/2010,
16/06/2010,
30/06/2010,
31/07/2010,
31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. CONHECIMENTO.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
sendo que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes
as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi
oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo
recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da
decisão exarada.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 16/02/1010, 10/01/2010, 16/01/2010, 31/01/2010,
10/02/2010,
27/02/2010,
10/03/2010,
16/03/2010,
31/03/2010,
10/04/2010,
16/04/2010,
30/04/2010,
10/05/2010,
16/05/2010,
31/05/2010,
10/06/2010,
16/06/2010,
30/06/2010,
31/07/2010,
31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
FATO GERADOR. SAIDA FÍSICA.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
2
A saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, é fato gerador do imposto, que é devido independentemente da
finalidade do produto e do título jurídico de que decorra a saída.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de IPI lavrado contra a empresa acima
qualificada, no montante de R$ 371.536,84 (valor do principal).
2. Segundo a descrição dos fatos foi detectada a insuficiência de recolhimento do
imposto nas saídas da ZFM para fora da área de exceção.
3. Informa a fiscalização haver levado em consideração os esclarecimentos
prestados pela contribuinte e deduzido da apuração as notas de simples remessa,
devolução e destinadas ao exterior.
4. Cientificada em 16.01.2015, a interessada apresentou, tempestivamente, em
10.02.2015, impugnação (fls. 139/147) na qual afirma que:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
3
a) Sendo a matriz na ZFM, possui filiais em Porto Velho, Recife, Fortaleza e João
Pessoa;
b) Adquire produtos de outros pontos do território nacional, sempre destinados à
matriz, Manaus, sendo de lá distribuídas para os outros estados da federação;
c) Entende que o fato das mercadorias haverem sido remetidas para a ZFM
aperfeiçoa a suspensão do imposto, que se torna isenção com o ingresso na área,
nos termos do art. 71 do Ripi/2002 e 84 do Ripi/2010.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém (PA) julgou
a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme o Acórdão 01-35.026, da 3a
Turma da DRJ/BEL, proferido com a seguinte ementa (fls. 163/166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 10/01/2010, 16/01/2010, 31/01/2010, 10/02/2010,
16/02/1010, 27/02/2010, 10/03/2010, 16/03/2010, 31/03/2010, 10/04/2010,
16/04/2010, 30/04/2010, 10/05/2010, 16/05/2010, 31/05/2010, 10/06/2010,
16/06/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010,
30/11/2010, 31/12/2010
ISENÇÃO. DESVIO DE DESTINAÇÃO.
São isentos do IPI os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus,
para seu consumo interno, utilização ou industrialização, ou ainda, para serem
remetidos, por intermédio de seus entrepostos, à Amazônia Ocidental.
Se a isenção estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento
do imposto e da penalidade cabível, como se a isenção não existisse.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 20/02/2018, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 21/03/2018, no qual alega em síntese:
i)
A nulidade da autuação por afronta ao princípio da legalidade, pela
inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-lhe o devido
embasamento legal; por falta de descrição exata e precisa dos motivos de
fato e de direito que lhe serviram de fundamento; e por cerceamento do
direito de defesa;
ii)
Que o auto de infração deve ser cancelado por falta de previsão legal para a
cobrança de IPI sobre as transferências de mercadorias da matriz para as
suas filiais (estão fora do campo de incidência do IPI);
iii)
Que a decisão de primeira instância administrativa não levou em
consideração nas razões de decidir a eficácia dos princípios constitucionais
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
4
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
verdade
real,
moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e interesse público; e
iv)
Que a autoridade fiscal considerou como tributáveis as transferências de
mercadorias da matriz para as suas filiais, medida essa arbitrária do ponto
de vista fiscal em face de transferências de mercadorias ser procedimento
diferente de faturamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto pela preliminar de nulidade da decisão recorrida.
A recorrente alega que a decisão de primeira instância administrativa não levou em
consideração nas razões de decidir a eficácia dos princípios constitucionais da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e
interesse público. Discorre sobre tais princípios.
No entanto, o recurso voluntário não esclarece em que ponto a decisão recorrida
teria desrespeitado tais princípios, bem como não apresenta as razões e provas que possui nesse
sentido.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo que se considera
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos
termos do art. 16, inciso III, e art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Desse modo, por não atender aos requisitos da legislação supracitada, considero
não impugnada a matéria e não tomo conhecimento da preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
5
3
PRELIMINAR
3.1
Nulidade da autuação
As hipóteses de nulidade do auto de infração estão previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A recorrente alega a nulidade da autuação por afronta ao princípio da legalidade,
pela inexistência de fundamento jurídico necessário para dar-lhe o devido embasamento legal; por
falta de descrição exata e precisa dos motivos de fato e de direito que lhe serviram de
fundamento; e por cerceamento do direito de defesa.
Diz que, na hipótese de comprovação do internamento da mercadoria na Amazônia
Ocidental, o imposto suspenso não poderá ser exigido na forma do art. 42, caput, § 1o, e art. 96,
do RIPI/2010, acrescido dos respectivos encargos legais, como quer a autoridade fiscal.
Uma vez que cumpriu às disposições contidas no RIPI, não há que se falar em falta
de recolhimento do IPI, pois as mercadorias foram consumidas na Amazônia Ocidental.
Argumenta que as transferências de mercadorias da matriz para as suas filiais estão
fora do campo de incidência do IPI porque tais operações não constituem faturamento.
Diz que a autoridade fiscal se equivocou ao fazer dois levantamentos fiscais nos
anos calendário de 2010 e 2011 e ter realizado o lançamento tributário como se ambos os fatos
geradores tivessem ocorrido no ano-calendário de 2011, ficando a Impugnação prejudicada ante a
inobservância de fatos e fundamentos de direito.
Cita diversos doutrinadores, jurisprudências do CARF, de Tribunais e do STJ.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
6
A fiscalização descreveu o fato gerador do IPI como sendo a saída (transferências e
revendas de mercadorias) de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
com emissão de nota fiscal de saída sem o lançamento e recolhimento do IPI, fundamentando o
lançamento no art. 35, inciso II, do Decreto n° 7.212/10 (RIPI/10), dentre outros dispositivos legais
(fls. 89/100):
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e (Redação
dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
(grifou-se)
Como se observa no dispositivo acima transcrito, constitui fato gerador do imposto
a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. Portanto, nele se
incluem as transferências de mercadorias da matriz para as filiais mencionadas pela recorrente.
Nesse sentido, cabe transcrever o art. 39 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI 2010):
Irrelevância dos Aspectos Jurídicos
Art. 39. O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída
do estabelecimento produtor (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, § 2o).
Desse modo, entendo que a fiscalização descreveu adequadamente o fato gerador
da obrigação correspondente e o fundamento legal respectivo, razão pela qual não vislumbro a
alegada afronta ao princípio da legalidade, pela inexistência de fundamento jurídico necessário
para dar-lhe o devido embasamento legal; por falta de descrição exata e precisa dos motivos de
fato e de direito que lhe serviram de fundamento.
Por sua vez, o auto de infração do IPI (fls. 89/100) se refere ao ano calendário 2010,
que está incluído no período de apuração consignado já desde o início da fiscalização no Termo de
Início do Procedimento Fiscal (fls. 3/4).
Nesse contexto, não vislumbro o equívoco mencionado pela recorrente de que
haveria dois levantamentos fiscais nos anos calendário de 2010 e 2011 sendo o lançamento
tributário como se ambos os fatos geradores tivessem ocorrido no ano-calendário de 2011,
ficando a impugnação prejudicada ante a inobservância de fatos e fundamentos de direito.
Portanto, entendo não ter ocorrido nenhuma das hipóteses previstas na legislação
de regência a suscitar a nulidade do lançamento de ofício por preterição do direito de defesa.
Ademais, pelo recurso apresentado, a recorrente demonstra que teve a devida
compreensão do auto de infração.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
7
4
MÉRITO
A recorrente alega que a autoridade fiscal considerou como tributáveis as
transferências de mercadorias da matriz para as suas filiais, medida essa arbitrária do ponto de
vista fiscal em face de que, transferências de mercadorias ser procedimento diferente de
faturamento.
Sem razão a recorrente.
A fiscalização descreveu o fato gerador do IPI como sendo a saída (transferências e
revendas de mercadorias) de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
com emissão de nota fiscal de saída sem o lançamento e recolhimento do IPI, fundamentando o
lançamento no art. 35, inciso II, do Decreto n° 7.212/10 (RIPI/10), dentre outros dispositivos legais
(fls. 89/100):
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e (Redação
dada pelo Decreto no 10.668, de2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
(grifou-se)
Como se observa no dispositivo acima transcrito, constitui fato gerador do imposto
a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. Portanto, nele se
incluem as transferências de mercadorias da matriz para as filiais mencionadas pela recorrente.
Nesse sentido, cabe transcrever o art. 39 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI 2010):
Irrelevância dos Aspectos Jurídicos
Art. 39. O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o
produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída
do estabelecimento produtor (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, § 2o).
Assim, entendo estar o auto de infração perfeitamente amparado na legislação de
regência, razão pela qual não há que se falar em medida arbitrária.
Nego provimento neste ponto.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da preliminar de nulidade do acórdão recorrido, rejeitar a preliminar de nulidade do
auto de infração e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.671 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720149/2015-28
8
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 212
DF CARF MF
Original